Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, III E VII, CPP. INVIÁVEL. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA (CRACK). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL JUDICIALIZADA PELA PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA231DOSTJ. CAUSA DE AUMENTO. DO ART. 40, III, LEI No 11.343/2006. IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas privilegiado majorado (art. 33, § 4o, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/200), na modalidade “trazer consigo”.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Aferir (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (ii) o cabimento das pretensões absolutória e desclassificatória; (iii) a possibilidade de levar a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, em razão da incidência de duas circunstâncias atenuantes; (iv) se houve acerto na incidência da majorante do art. 40, III, da LAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06), por conjunto probatório sólido e coeso, também não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.
6. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
7. Não obstante constatada a presença de duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n.231daSumuladoSTJ. 7.1. A questão em evidência foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 7.2. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65 do CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes - que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
8. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando a traficância é realizada nas imediações de instituição de ensino. 8.1. Majorante de índole objetiva que dispensa análise quanto ao fluxo de pessoas/alunos ou horário de funcionamento do estabelecimento.

IV. DISPOSTIVO:

9. Apelo conhecido e desprovido.

________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, artigos 33, § 4o, 40, inciso III, 28; CPP, artigo 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.374.089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023; TJDFT, Acórdão 1739454, 07317019420228070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 14/8/2023; TJDFT, Acórdão 1764870, 07319227720228070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023; TJDFT, Acórdão 1333166, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, PJe: 24/4/2021; TJDFT, Acórdão 1949044, 0700428-02.2024.8.07.0010, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1841601, 07343246820218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024.